Tribunal: TJBA
Processo: 8001535-83.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001535-83.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO JOSE PINTO CARDOSO DA ROCHA MATOS

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
RENATO JOSE CURY, CAMILA BUENO DO PRADO KIRALY, TANIA KYRISSOGLOU, PEDRO AUGUSTO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. ESCÂNDALO INTERNACIONAL “DIESELGATE”. RECALL NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por DIEGO JOSÉ PINTO CARDOSO DA ROCHA MATOS contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado em desfavor da VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. A sentença considerou que a ausência de comparecimento do autor à campanha de recall promovida pela fabricante configurou desídia do consumidor, afastando-se, por esse motivo, a responsabilidade da empresa.

2. O recurso discute a ocorrência de vício oculto no veículo Amarok, 2011/2012, em razão da suposta instalação de dispositivo destinado a fraudar testes de emissão de gases poluentes. Alega o recorrente que a prática configura defeito de fabricação, ensejando a responsabilização objetiva da fabricante pelos danos morais e materiais alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nos autos prova suficiente da existência de vício oculto no veículo adquirido pelo autor; e (ii) se a conduta da fabricante enseja responsabilidade civil por danos materiais e morais em razão da alegada instalação de dispositivo de manipulação de emissões veiculares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitam-se as preliminares suscitadas, inexistindo vícios processuais que comprometam a regularidade da sentença recorrida.

5. No mérito, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 12 do CDC, pressupõe a comprovação do defeito do produto, do dano e do nexo causal. Tais elementos não restaram demonstrados nos autos.

6. Ainda que se admita a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige-se do consumidor a apresentação de indícios mínimos de verossimilhança das alegações, o que não foi observado no caso.

7. A fabricante comprovou a realização de campanha de recall, amplamente divulgada em 2017, voltada à correção do vício identificado nos veículos produzidos pela Apelada. O autor, entretanto, não atendeu ao chamado, deixando de levar o veículo à rede autorizada para avaliação, o que reforça a ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço.

8. O automóvel permaneceu em uso pelo autor por anos, alcançando quilometragem elevada, sem evidência de comprometimento do seu funcionamento, o que afasta a caracterização de vício oculto de fabricação.

9. Ausentes prova do defeito, do dano efetivo e do nexo causal, inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Reformada de ofício a sentença para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Legislação relevante citada: CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 12; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 16/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001535-83.2020.8.05.0138
, em que figuram como apelante DIEGO JOSE PINTO CARDOSO DA ROCHA MATOS e como apelada VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.